Tribunal: TCU
Processo: 003.998/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2618/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.998/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Enizabeth Leopoldina Keffer (XXX.414.367-XX); Eurico Borges Cortes (XXX.491.671-XX); Maria Thereza Feu Rosa Pazolini (XXX.688.717-XX); Mariza Rodrigues Passos (XXX.662.687-XX); Mariza Rodrigues Passos (XXX.662.687-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, à subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Eurico Borges Cortes, aferindo, em particular, a correção do percentual de anuênios levado aos proventos, a licitude da vantagem "opção" e a regularidade das rubricas "judiciais" eventualmente consideradas no cálculo do benefício.